Tribunal: TJPA
Processo: 0805284-23.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6238 - Oferta
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805284-23.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FLAVIA PEREIRA CAFANGE DE BARROS

AGRAVADO: NEY GABRIEL DE SOUSA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por FLÁVIA PEREIRA CAFANGE DE BARROS contra decisão da 4ª Vara de Família de Belém/PA, proferida nos autos de cumprimento de sentença (nº 0874895-72.2018.8.14.0301), que admitiu compensação de crédito de natureza indenizatória com débito alimentar.

2.

A agravante é genitora da alimentanda, menor à época dos fatos, e assumiu a execução em virtude da maioridade da filha e renúncia manifestada por esta.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em saber se é admissível a compensação de crédito de natureza indenizatória com débito alimentar, mesmo após a maioridade da alimentanda e com a sub-rogação da genitora.

4. Discute-se também a legitimidade da agravante para executar os alimentos relativos ao período em que suportou diretamente os encargos da menor.

III. Razões de decidir

5. O artigo 1.707 do Código Civil veda expressamente a compensação de crédito alimentar com qualquer outro de natureza distinta.

6. A jurisprudência do STJ admite exceção apenas quando configurado enriquecimento sem causa do alimentando (AgInt no REsp 1744597/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 19/12/2019).

7. No caso concreto, não houve comprovação de pagamento a maior ou indevido por parte do executado, tampouco indícios de enriquecimento sem causa da alimentanda.

8. A decisão de origem, ao permitir a compensação, violou o caráter alimentar da obrigação e a jurisprudência consolidada.

9. No tocante à alegação de ilegitimidade ativa da agravante,
cumpre destacar que tal matéria já foi decidida pelo juízo de origem, no ID 18522744
, reconhecendo-se a legitimidade da genitora para prosseguir com a execução do débito alimentar relativo ao período em que detinha a guarda e assumiu a responsabilidade direta pela subsistência da então menor.

- Ademais, a jurisprudência do STJ também é pacífica nesse sentido, admitindo a sub-rogação da genitora nos créditos alimentares pretéritos representados judicialmente, conforme o seguinte precedente: "A genitora possui legitimidade para prosseguir na execução de débitos alimentares proposta à época em que era guardiã das menores, visando a satisfação de prestações pretéritas..." (REsp 1410815/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 23/09/2016).

- Portanto, não há se falar em ilegitimidade da agravante, estando pacificada sua atuação por sub-rogação legal, com base no art. 871 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e provido para afastar a compensação entre o crédito alimentar executado e o crédito indenizatório invocado pelo executado, determinando-se o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

“1. Não se admite compensação entre crédito de natureza alimentar e crédito indenizatório, salvo quando comprovado enriquecimento sem causa do alimentando, o que não se verifica quando não há prova de pagamento indevido ou a maior.
2. A genitora tem legitimidade para executar os alimentos pretéritos pagos durante a menoridade da filha, por sub-rogação legal.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 1.707; Código de Processo Civil, art. 871.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1744597/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 19/12/2019;
STJ, REsp 1410815/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 23/09/2016;
STJ, AgInt no AREsp 1166974/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 03/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0805284-23.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FLAVIA PEREIRA CAFANGE DE BARROS

AGRAVADO: NEY GABRIEL DE SOUSA FARIAS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FLÁVIA PEREIRA CAFANGE DE BARROS
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 4ª Vara de Família de Belém/PA
, nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0874895-72.2018.8.14.0301
, que acolheu pedido de compensação de crédito de natureza indenizatória com débito alimentar em sede de ação de execução de alimentos
.

Alega a parte agravante que:

A execução de alimentos foi originalmente ajuizada pela filha da agravante, menor de idade à época, em face de seu genitor, ora agravado;

A obrigação alimentar decorre de decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0470657-46.2016.8.14.0301, que fixou os alimentos em dois salários mínimos mensais;

O agravado jamais efetuou qualquer pagamento voluntário, sendo revel nos autos mesmo após regularmente citado;

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à decretação da prisão civil do executado e ao protesto da decisão judicial descumprida;

O agravado, após anos de inércia, habilitou-se nos autos como advogado da então exequente no momento em que esta atingiu a maioridade, apresentando petição com renúncia ao direito e requerimento de arquivamento do feito;

Diante da situação, a agravante assumiu o polo ativo da demanda para cobrar os valores que adiantou para subsistência da filha, com fundamento no art. 871 do CPC.

Argumenta que:

A decisão agravada está equivocada ao acolher a compensação de crédito indenizatório com crédito de natureza alimentar;

O Código Civil, em seu artigo 1.707,
veda expressamente a compensação de créditos alimentares
;

A jurisprudência majoritária, inclusive dos tribunais pátrios (TJSP, TJRJ, TJRS, TJDF), reconhece a impossibilidade de compensação de alimentos com qualquer outra obrigação de natureza diversa;

A exceção à vedação da compensação (enriquecimento sem causa do alimentando), prevista em jurisprudência do STJ,
não se aplica ao caso concreto
, uma vez que
não houve pagamento indevido nem valor depositado a maior
;

A dívida alegada pelo agravado como fundamento para a compensação refere-se a ação cível diversa, sem qualquer relação direta com a presente execução alimentar.

Sustenta ainda que:

A tentativa do agravado de compensar dívida alimentar com valor indenizatório contraria a função social dos alimentos, que visam garantir a subsistência digna do alimentado;

O juízo a quo fundamentou sua decisão em jurisprudência do STJ que trata de
pagamento indevido de alimentos a maior
, situação que não se confunde com o caso concreto;

Não há nos autos qualquer demonstração de que a agravante tenha buscado enriquecimento sem causa.

Por fim, requer que:

Seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento;

Seja
reformada a decisão interlocutória agravada
,
indeferindo-se o pedido de compensação de crédito formulado pelo agravado
;

Seja determinada a continuidade da execução com a
intimação do executado para pagamento integral das verbas alimentares pretéritas
;

Seja
concedida antecipação de tutela recursal
, nos termos do art. 300 do CPC, diante da urgência da situação, caracterizada pelo inadimplemento prolongado da obrigação alimentar;

Seja o agravado intimado para apresentar contrarrazões no prazo legal;

Sejam requisitadas informações ao juízo de origem;

Ao final, seja o recurso
totalmente provido
, reconhecendo-se a natureza alimentar do crédito executado e
afastando-se qualquer possibilidade de compensação com crédito de natureza distinta
.

Em 27/04/2022, a Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
deferiu o pleito de concessão de efeito ativo para reformar a decisão agravada, afastando a possibilidade de compensação entre o crédito de natureza alimentar da demanda de origem com o crédito apresentado pelo executado/ora agravado (vide certidão no ID 9081242 - Pág. 124) em sede de impugnação.

Sem contrarrazões (Id. 9507926 - Certidão).

NEY GABRIEL DE SOUSA FARIAS, por meio de sua advogada, requer ao Tribunal de Justiça do Pará o julgamento célere do processo nº 0814377-73.2023.8.14.0000, que se encontra concluso desde 12/09/2023. Fundamenta o pedido no princípio da celeridade processual e no periculum in mora, alegando que a demora pode acarretar danos irreparáveis à criança e ao genitor, diante da gravidade dos fatos relacionados à alienação parental discutida nos autos.

Remetidos os autos ao Ministério Público.

NEY GABRIEL DE SOUSA FARIAS, em causa própria, apresenta manifestação, requerendo a
improcedência do agravo de instrumento interposto por FLÁVIA PEREIRA CAFANGE DE BARROS
. Alega
ilegitimidade da agravante
para prosseguir com a execução de alimentos, já que a titular do direito,
ISIS GABRIELLE CAFANGE FARIAS
, teria
renunciado expressamente aos alimentos após atingir a maioridade
. Sustenta que o direito alimentar é
personalíssimo e intransferível
, não admitindo sub-rogação da mãe, conforme o art. 1.707 do CC. Reforça a tese com jurisprudência e acusa a agravante de
litigância predatória
, pleiteando a
extinção definitiva da ação originária (0874895-72.2018.8.14.0301)
e a
anulação das decisões que permitiram a execução.

O Parquet diz não ter interesse no feito.

O Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE se declarou impedido (ID. 26764322).

No Id. 27407735, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 19ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 16-06-2025, às 14:00.

Em 11/06/2025,
NEY GABRIEL DE SOUSA FARIAS
(Agravado) peticionou requerendo a retirada do feito de pauta para fins de sustentação oral em sessão por videoconferência/presencial (
Id. Num. 27528036
).

É o relatório.

VOTO

DO PEDIDO DE RETIRADA PARA SUSTENTAÇÃO ORAL

Inicio registrando que as hipóteses de sustentação oral estão previstas no art. 937, do CPC, e no art. 140, do nosso Regimento Interno.

CPC

Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021 :

I - no recurso de apelação;

II - no recurso ordinário;

III - no recurso especial;

IV - no recurso extraordinário;

V - nos embargos de divergência;

VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação;

VII - (VETADO);

VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência;

IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.

§ 1º A sustentação oral no incidente de resolução de demandas repetitivas observará o disposto no art. 984, no que couber.

§ 2º O procurador que desejar proferir sustentação oral poderá requerer, até o início da sessão, que o processo seja julgado em primeiro lugar, sem prejuízo das preferências legais.

§ 3º Nos processos de competência originária previstos no inciso VI, caberá sustentação oral no agravo interno interposto contra decisão de relator que o extinga.

Regimento Interno

Art. 140. Na ordem de julgamento serão obedecidas as preferências previstas em lei e neste Regimento.

§ 1º Desejando proferir sustentação oral, poderão os advogados inscrever-se antes do início da sessão, solicitando preferência de julgamento, observada a ordem de requerimentos.

(...)

§ 11. Não haverá sustentação oral no julgamento de:

I - remessas necessárias;

II - agravos de instrumento, salvo naqueles interpostos contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência;

III - (Revogado pela Emenda Regimental nº 28, de 30 de novembro de 2022);

IV - agravo interno ou agravo regimental interposto contra decisão monocrática do relator, salvo nos casos em que julgar o mérito ou não conhecer de recurso de apelação, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, revisão criminal, habeas corpus e outras ações de competência originária; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 30, de 16 de agosto de 2023);

V - recursos em sentido estrito de decisões proferidas em habeas corpus;

VI - embargos de declaração;

VII - conflitos de competência;

VIII - arguições de suspeição ou de impedimento.

Da redação acima, as normas acima citadas
possibilitam
a sustentação oral em
agravos de instrumento

contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência
,
O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS
.

Assim, é incabível sustentação oral no caso concreto.

Ainda que se considerasse cabível, não seria viável a retirada de pauta virtual. Explico.

É que,

PARA ALÉM DISSO
, sabe-se que, embora o §2º do art. 4º, da RESOLUÇÃO N. 21, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2018, possibilite às partes requererem a retirada do Plenário Virtual, tal previsão
não é um direito potestativo
da parte, por exigir a demonstração da complexidade ou outras particularidades do caso concreto que justifiquem a sua retirada da sessão,
o que não restou comprovado na espécie
.

Tem-se ainda que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução nº 591, de 23 de setembro de 2024 (em vigor a partir de 3 de fevereiro de 2025 – art. 16), que dispõe sobre os requisitos mínimos para o julgamento de processos em ambiente eletrônico no Poder Judiciário e disciplina o seu procedimento, prevendo o seguinte em seus arts. 8º e 9º:

Art. 8º Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito:

I – por qualquer membro do órgão colegiado;

II – por qualquer das partes ou pelo representante do Ministério Público,
desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e DEFERIDO PELO RELATOR
.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, o processo será encaminhado ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta.

§ 2º Nos casos de destaque, o julgamento será reiniciado em sessão presencial, franqueada a possibilidade de sustentação oral quando cabível.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior não prejudica o voto já proferido por membro do colegiado que posteriormente deixe o cargo ou o órgão, que será computado, sem possibilidade de modificação.

Art. 9º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral, fica facultado aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual ou prazo inferior que venha a ser definido em ato da Presidência do Tribunal.

§ 1º O envio do arquivo de sustentação oral será realizado por meio do sistema de peticionamento eletrônico ou equivalente definido pelo Tribunal, gerando protocolo de recebimento e andamento processual.

§ 2º O arquivo eletrônico de sustentação oral poderá ser de áudio e/ou vídeo, devendo observar o tempo máximo de sustentação e as especificações técnicas de formato, resolução e tamanho, definidos em ato da Presidência do Tribunal, sob pena de ser desconsiderado.

§ 3º O advogado e o procurador firmarão termo de declaração de que se encontram devidamente habilitados nos autos e de responsabilidade pelo conteúdo do arquivo enviado.

§ 4º A secretaria do órgão julgador certificará nos autos o não atendimento das exigências previstas nos §§ 2º e 3º.

§ 5º As sustentações orais por meio eletrônico ficarão disponíveis no sistema de votação dos membros do órgão colegiado desde o início da sessão de julgamento.

§ 6º Durante o julgamento em sessão virtual, os advogados e procuradores poderão realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, os quais serão disponibilizados, em tempo real, no sistema de votação dos membros do órgão colegiado.

Extrai-se dos citados dispositivos que os pedidos de destaque dos feitos deduzidos pelas partes ou pelo MP, com sua retirada da sessão em ambiente virtual e reinício em sessão presencial,
se sujeitam a decisão do relator sobre seu deferimento ou não
.

Nessa toada, como já afirmado acima,
não restam demonstradas na espécie
a complexidade ou outras particularidades do caso concreto que justifiquem a sua retirada da sessão virtual.

Some-se a isso que este Tribunal de Justiça do Estado do Pará disponibiliza ferramentas em seu sítio eletrônico que garantem e viabilizam a sustentação oral dos advogados na modalidade de julgamento virtual (
https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1258574
e
https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao_oral.mp4
), não havendo nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto
o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial
.

Neste sentido, recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 832679 – BA, contemplando tal entendimento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA
DECISÃO DE RETIRADA DE PAUTA. JULGAMENTO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RETIRADA DO AGRAVO INTERNO DA PAUTA DE SESSÃO VIRTUAL DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA DO RECORRENTE
AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta corte firmou-se no sentido que não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial. Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá qualquer prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial.
2. No caso, não há falar em cerceamento de defesa em razão da ausência de sustentação oral, porquanto, malgrado possibilitada pela alteração trazida pela Lei 14.365/2022, a parte não a requereu o julgamento presencial na interposição do agravo regimental da decisão que julgou o habeas corpus (eSTJ, fls. 1397-1406), mas apenas por ocasião da petição de retirada de pauta do processo (e-STJ, fls. 1454-1455). 3. Outrossim, o agravante não demonstrou a necessidade de exclusão do feito da pauta virtual, não sendo suficiente para tanto a mera alegação de que deve ser dada a oportunidade de acompanhamento do julgamento do recurso interposto e a indicação abstrata de relevância da matéria, razão por que o pleito deve ser indeferido. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 832679 – BA – 5ª Turma, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/04/2024 ; Data de Publicação: 18/04/2024)

É dizer, o pedido da parte para que o julgamento do seu caso seja realizado de forma presencial e não virtual deve vir acompanhado da comprovação da necessidade dessa alteração, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. Ademais, este Tribunal dispõe de ferramental que possibilita aos causídicos a anexação de vídeo com sustentação oral na sua plataforma de Plenário Virtual.

Para a jurisprudência do STJ, a negativa desse pedido não gera nulidade do julgamento virtual, nem configura cerceamento de defesa, visto que NÃO HÁ NA LEGISLAÇÃO O DIREITO DE EXIGIR QUE O JULGAMENTO OCORRA EM SESSÃO PRESENCIAL.

Desta forma,
indefiro a retirada dos referidos autos do Plenário Virtual
, cabendo ao Advogado utilizar das ferramentas do sítio eletrônico do TJPA disponíveis para apresentar sua sustentação (
vide
os
links
https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1258574
e
https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao_oral.mp4
).

DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de se admitir, em sede de cumprimento de sentença de alimentos, a compensação de crédito de natureza indenizatória com débito alimentar pretérito, objeto de execução por parte da genitora da então alimentanda, menor à época dos fatos.

A decisão agravada admitiu a compensação pretendida pelo agravado, com base em jurisprudência do STJ que trata da possibilidade de mitigação da vedacão legal quando caracterizado enriquecimento sem causa do alimentando. Todavia, tal compreensão não se coaduna com o caso concreto.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça interpreta que "em regra, os valores pagos a título de alimentos não são suscetíveis de compensação, salvo quando identificado o enriquecimento sem causa do alimentado" (AgInt no REsp 1744597/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019).

No presente caso, inexiste qualquer prova de pagamento indevido, tampouco de prestações efetuadas a maior ou de qualquer situação fática que configure enriquecimento sem causa da alimentanda à época da execução. Ao contrário, o agravado, mesmo citado, permaneceu revel, não comprovando qualquer pagamento voluntário durante o período exequendo.

Ademais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se admite a compensação dos alimentos fixados em pecúnia com parcelas pagas
in natura
, porque não é possível a alteração unilateral da forma de prestação da obrigação estabelecida na decisão judicial (AgInt no AREsp 1166974/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

No mesmo sentido: "em regra, os valores pagos a título de alimentos não são suscetíveis de compensação, salvo quando identificado o enriquecimento sem causa do alimentado, o que não se verificou nas instâncias ordinárias" (AgInt no REsp 1744597/PR, DJe 19/12/2019).

No tocante à alegação de ilegitimidade ativa da agravante,
cumpre destacar que tal matéria já foi decidida pelo juízo de origem, no ID 18522744
, reconhecendo-se a legitimidade da genitora para prosseguir com a execução do débito alimentar relativo ao período em que detinha a guarda e assumiu a responsabilidade direta pela subsistência da então menor.

Ademais, a jurisprudência do STJ também é pacífica nesse sentido, admitindo a sub-rogação da genitora nos créditos alimentares pretéritos representados judicialmente, conforme o seguinte precedente: "A genitora possui legitimidade para prosseguir na execução de débitos alimentares proposta à época em que era guardiã das menores, visando a satisfação de prestações pretéritas..." (REsp 1410815/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 23/09/2016).

Portanto, não há se falar em ilegitimidade da agravante, estando pacificada sua atuação por sub-rogação legal, com base no art. 871 do CPC.

Assim, inexistindo elementos fáticos ou jurídicos que autorizem a compensação invocada, impõe-se a reforma da decisão interlocutória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, afastando-se a possibilidade de compensação entre o crédito de natureza alimentar e qualquer crédito indenizatório alegado pelo executado.

Determino, por conseguinte, a continuidade da execução, com a intimação do devedor para pagamento integral das verbas alimentares pretéritas.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025